Tribunal: TJDFT
Processo: 0720776-62.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EFEITOS DO RECEBIMENTO DO RECURSO INOMINADO. DECISÃO QUE DESAFIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ALTERAÇÃO FEITO NO BOJO DAS CONTRARRAZÕES. NÃO CABIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA UNIÃO - ART. 21, XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUXÍLIO-CRECHE OU PRÉ-ESCOLAR. CUSTEIO DO BENEFICIÁRIO. DECRETO No 977/93. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar a cessação da cobrança de custeio de assistência pré-escolar nos vencimentos da parte autora, bem como para determinar a devolução dos valores descontados, no total de R$ 1.284,00 referente ao período de março de 2017 a maio de 2020, além daqueles efetuados até a efetiva suspensão do desconto determinado. Em seu recurso a parte recorrente defende a regularidade do custeio, sustentando a existência de previsão legal para os descontos, eis que o ente público não é responsável por arcar com exclusividade com as despesas da educação pré-escolar. Ademais, ressalta que o Decreto no 977/1993 não extrapolou a sua função regulamentar ao estabelecer a cota-parte do servidor para o custeio do benefício, eis que apenas detalhou os procedimentos e critérios para a assistência pré-escolar.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 20637332).
III. A parte recorrida, no bojo das contrarrazões, insurge-se contra o efeito suspensivo concedido ao recurso, em vista do disposto no art. 1.012, § 1°, V do CPC, o qual estabelece que a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória começa a produzir efeitos imediatamente, tendo sido concedida a tutela provisória no presente feito para determinar a suspensão da cobrança da cota-parte do auxílio-creche (ID 20637200). No entanto, a teor do disposto na Súmula 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF, o agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisão “que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso”. O entendimento também se aplica ao efeito do recebimento do recurso inominado no âmbito dos Juizados da Fazenda Pública, uma vez que o agravo é o recurso cabível quando se trata de providências antecipatórias (Lei 12.15253/2009). Assim, tendo a parte recorrida impugnado a decisão no bojo das contrarrazões, deixo de conhecer do pedido de revisão dos efeitos do recebimento do inominado.
IV. De acordo com o art. 21, inciso XIV, da Constituição Federal, compete privativamente à União legislar sobre a organização e manutenção da Polícia Civil do Distrito Federal. Precedente: (Acórdão n.1035475, 20160110160079ACJ, Relator: MARA SILDA NUNES DE ALMEIDA 1a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 27/07/2017, Publicado no DJE: 03/08/2017. Pág.: 446/449).
V. Dessa forma, cumpre desde já assinalar que a Lei Distrital 792/94 e o Decreto 16.409/95, que dispõem e regulam a concessão e o custeio do benefício do auxílio-creche e pré-escolar no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal não se aplicam aos servidores de polícia civil.
VI. Na espécie, a assistência pré-escolar (e o auxílio-creche) tem por fim compensar o descumprimento do dever estatal de disponibilizar o "atendimento em creches e pré-escolas a criança de zero a cinco anos de idade" a todo trabalhador (CF, art. 208, IV; ECA, art. 54, IV).
VII. Para conferir efetividade ao direito, o Decreto no 977/93 estatuiu para os dependentes dos servidores a assistência pré-escolar a ser prestada pelo Estado de forma direta, por meio de creche própria, ou indireta, através de quantia paga em moeda, enquanto que o dever da família é promover a matrícula dos filhos nas instituições educacionais. Desse modo, ao contrário do que sustenta a parte recorrente, em seu art. 6o o diploma excedeu sua função regulamentar ao restringir o direito previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Constituição Federal, por meio da repartição do custeio da verba, cuja natureza é indenizatória, impondo-se a sua restituição. Neste sentido, confira-se precedente da Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais: (Processo no 0064107-48.2015.4.01.3400, Relator Juiz Federal Rui Costa Gonçalves - Turma Regional de UNIFORMIZAÇÃO de JURISPRUDÊNCIA, Diário Eletrônico 21/07/2017.)
VIII. Nestes termos, são indevidos os descontos realizados no vencimento do servidor a título de participação no custeio de assistência pré-escolar. Precedentes das Turmas Recursais: (Acórdão n.1026330, 07320437020168070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 22/06/2017, Publicado no DJE: 10/07/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1283658, 07164843420208070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no DJE: 1/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IX. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/2009.